Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO CDC ELETRÔNICO. PRELIMINARES. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. HERDEIROS. FORO COMPETENTE. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO DE DÉBITO. VENDA CASADA. OPÇÃO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PAGAMENTO RECUSADO. INÉRCIA HERDEIROS.
1. A escolha do foro levou em conta as informações constantes do atestado de óbito que eram de conhecimento do autor quando da elaboração da petição inicial para o ajuizamento da ação. O herdeiro declarou na certidão de óbito o último domicílio como sendo Taguatinga e ajuizou ação de inventário em foro diverso. Em razão da não localização de ação de inventário no último domicílio declarado a ação foi ajuizada no foro do domicílio de um dos herdeiros (art. 46, § 4o, do CPC).
2. A petição inicial é inepta se não observar as hipóteses previstas nos artigos 319 e 320 do CPC.
3. A ausência de abertura de inventário no último domicílio declarado na certidão de óbito do devedor é fundamento para direcionar aos herdeiros. A conclusão do inventário reforça a legitimidade dos herdeiros, nos termos dos artigos 796 do CPC e do art. 1.997 do CC, que devem responder pela dívida do falecido na proporção da parte da herança que lhe coube.
4. A total ausência de fundamentação é apta a gerar a nulidade da decisão judicial (art. 93, inc. IX, da CF). A sentença que contenha fundamentação, ainda que concisa, mas que enfrente todas as questões alegadas no processo, não padece de nulidade.
5. À vista do extrato do contrato eletrônico de Crédito Direto ao Consumidor reputa-se comprovada a existência da obrigação contraída pelo falecido, com a clara informação sobre o valor principal, as despesas a ele vinculadas e os juros remuneratórios pactuados.
6. A alegação de ocorrência da venda casada do seguro depende de comprovação de que o consumidor foi efetivamente induzido ou coagido a contratar, o que pode implicar a nulidade do contrato com a devolução das parcelas pagas para viabilizar o retorno das partes ao estado anterior, sem o pagamento de indenização.
7. No contrato firmado de forma eletrônica, há escolha da opção de contratação de seguro, fato que, por si só, afasta o elemento de que não havia intenção ou escolha do consumidor na pactuação.
8. Não basta o pagamento da parcela do seguro para ter o direito ao recebimento da indenização reconhecido, pois o pagamento é realizado a partir da abertura do sinistro junto à seguradora com apresentação de documentos e o preenchimento dos requisitos contratuais.
9. Os herdeiros não promoveram a abertura de sinistro junto à seguradora nem informaram se apresentaram documentos para viabilizar o pagamento da indenização, deixando de adotar providências para minorar o próprio prejuízo.
9. Apelações não providas.